Tribunal: TJMT
Processo: 1023243-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023243-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização por Dano Material]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), ARTEFATOS DE METAIS CONDOR LTDA - CNPJ: 90.463.704/0001-93 (AGRAVADO), INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO 03.831.971/0001-71 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS — SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO MONTANTE INTEGRAL IMEDIATO — FIXAÇÃO DE PERCENTUAL EQUIVALENTE A CINCO POR CENTO (5%) PARA IMEDIATO RECOLHIMENTO — POSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DO VALOR REMANESCENTE AO FINAL.

Presente suficiente demonstração de incapacidade financeira da parte para pagamento do montante integral da taxa e das custas judiciais, impõe-se a fixação do percentual de cinco por cento (5%) para recolhimento imediato e o diferimento do valor remanescente ao final do processo.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT)
e o
Estado de Mato Grosso
contra decisão que

deu provimento, em parte, ao agravo de instrumento (Id. 184112697).

Assegura que, “
ao contrário da pessoa natural, para que a pessoa jurídica se valha do direito da gratuidade de justiça, necessário se faz a comprovação do nível de comprometimento da situação financeira, a ponto de impedi-la de arcar com as custas e demais despesas processuais
”.

Assevera que, “
as custas possuem natureza de tributo – taxa de serviço – e, por isso, não se valem as partes escapar de tal obrigação por mera alegação de incapacidade, sem real comprovação
”.

Afiança que, “
a decisão de pagamento inicial de apenas 5% é desproporcional e não pode prevalecer, sobretudo porque se de fato estiver com sua renda debilitada – o que não foi comprovado -, em caso de improcedência na demanda, o Estado terá dificuldades em demandar sua execução
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões de Artefatos de Metais Condor Ltda. (Id. 188858675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Artefatos de Metais Condor Ltda
., interpôs agravo de instrumento (Id.
184112697)
contra a decisão que, em
ação indenizatória em razão de responsabilidade civil
proposta contra
Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat)
e o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a gratuidade da justiça e deferiu o parcelamento das custas processuais.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] No caso dos autos, verifica-se que a parte não traz alegações que comprovem efetivamente a alegada hipossuficiência.

Dessa forma, considerando a incompatibilidade das alegações da parte no tocante à sua capacidade financeira,

e as evidências dos autos, não há que se falar em impossibilidade financeira de arcar com as custas do processo, porquanto restou evidenciado nos autos que possuem sinais exteriores de riqueza que permitem que a Requerente arque com os custos da ação, cujo valor não é

elevado.

[...]

Assim, com base nas considerações acima expostas, indefiro o pedido de não antecipação das custas e despesas processuais, com fundamento no artigo 99, §2° do Código de Processo Civil cumulado com o artigo 5° inciso LXXIV da Constituição Federal, contudo autorizo o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas iguais e

sucessivas. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1002975-66.2023.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 128725829).

A que determinou à agravante a comprovação da alegada incapacidade financeira, proferida em 3 de fevereiro de 2023, é do teor seguinte:

[...] No que concerne à parte Requerente, que é pessoa jurídica de direito privado, a concessão da gratuidade judiciária gravita em torno da comprovação de necessidade, visto que incide sobre a hipótese de deferimento da benesse a Súmula do STJ n° 481, que preleciona “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a

pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

[...]

A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre, pois, expressamente, do texto constitucional, já que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem

insuficiência de recursos
”.

[...]

Assim, com base nas considerações acima expostas, e atento ao Princípio da Vedação à Decisão-Surpresa (CPC, art. 10), intime-se a parte Requerente para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de

gratuidade judiciária, com fundamento no artigo 99, §2° do Código de Processo Civil cumulado com o artigo 5° inciso LXXIV da Constituição Federal, ou efetuar o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob a pena de extinção do processo sem o julgamento do mérito e cancelamento da distribuição (CPC, arts. 290, C/C, 485, inciso X).

Intimem-se. [...]. (Primeira Instância, Id. 108926553).

Na nominada
ação indenizatória em razão de responsabilidade civil
proposta por Artefatos de Metais Condor Ltda., atribuiu-se à causa o valor de R$ 6.500.000,00: seis milhões e quinhentos mil reais, presentes os seguintes pedidos:

[...] II. Seja deferida a concessão do benefício integral da justiça gratuita (art. 98, §5o, do CPC), ou subsidiariamente seja deferido a redução percentual das despesas processuais (art. 98, §5o, do CPC), e/ou em caráter subsidiário ou em cunho cumulativo com o pedido de redução percentual das despesas processuais, requer-se seja deferido o parcelamento (em 6x) das despesas processuais iniciais consoante o disposto no artigo 98, § 6o do CPC.

III. A total procedência da ação para que seja os réus condenados ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), acrescidos de correção monetária – na forma do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e de juros legais, que serão devidamente apurados e liquidados em fase processual adequada;

IV. A condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios;

V. Manifesta-se interesse na audiência de conciliação;

VI. Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos. [...]. (petição inicial, Primeira Instância, Id. 108017506 – fls. 31).

Em razão do valor atribuído à causa, R$ 6.500.000,00: seis milhões e quinhentos mil reais, as custas judiciais importaram em R$ 100.206,66: cem mil duzentos e seis reais e sessenta e seis centavos (Lei do Estado de Mato Grosso no 11.077, de 10 de janeiro de 2020, item 1, II, da tabela b), e a taxa judicial no de R$ 20.000,00: vinte mil reais (Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar no 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, § 1o), no total de R$ 120.206,66: cento e vinte mil duzentos e seis reais e sessenta e seis centavos.

Para demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais e a taxa, a agravante apresentou: i) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do ano de 2021 (Id. 184117151); ii) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do ano de 2022 (Id. 184117152); iii) Balanço patrimonial da agravante em 31 de dezembro de 2021, cuja soma nos ativos e passivos totalizam o montante de R$ 23.284.750,64: vinte e três milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos (Id. 184117153); iv) Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022, cuja soma nos ativos e passivos totalizam o montante de R$ 21.957.425,60: vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos (Id. 184117154); v) extrato da conta bancária do Banco Sicredi em nome da agravante referente a 1o de setembro de 2023 à 25 de setembro de 2023 com saldo negativo de R$ 250.000,00: duzentos e cinquenta mil reais (Id. 184117158); vi) extrato da conta bancária do Banco Banrisul em nome da agravante referente ao mês de setembro com saldo devedor de R$ 259.630,96: duzentos e cinquenta nove mil seiscentos e trinta reais e noventa e seis centavos (Id. 184117160); vii) Documento nominado de relatório de débitos conta corrente (Id. 184117161); e viii) Declaração de hipossuficiência (Id. 184117162).

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira do requerente não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

Por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, o deferimento da gratuidade da justiça a seu favor é possível desde que provada a sua incapacidade financeira, nos termos do verbete no 481 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Na hipótese, diante da situação fática demonstrada, mormente a inexistência de saldo positivo pelo uso do limite do cheque especial nas duas (2) contas bancárias apresentadas (setembro de 2023), foi esclarecido que não restou suficientemente demonstrada a incapacidade financeira da agravada em pagar as custas judiciais e a taxa, notadamente porque trata-se de empresa de grande porte, cujo capital social é de R$ 6.489.000,00: seis milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil reais (Primeira Instância, Id. 108018339).

Ainda, o objeto da controvérsia da ação originária é relativo a danos materiais sobre aquisição de um imóvel rural pela agravada, no valor significativo de R$ 6.500.000,00: seis milhões e quinhentos mil reais.

No entanto, não se apresenta razoável impor à agravada que proceda ao recolhimento
em uma

única parcela
do montante de R$ 120.206.66: cento e vinte mil, duzentos e seis reais e sessenta e seis centavos, porque se mostra demasiadamente elevado, a importar em impedimento, por via transversa, de acesso ao Poder Judiciário, além de grande sacrifício financeiro para a empresa.

Por outro lado, a considerar as circunstâncias demonstradas, impor à agravada o recolhimento imediato de cinco por cento (5%) do montante integral do valor das custas judiciais e da taxa, e o valor remanescente postergado para pagamento no final, caso reste sucumbente, apresenta-se razoável.

Ademais, anoto que, é possível o parcelamento do montante a ser recolhido de forma antecipada, o qual deve ser requerido na Primeira Instância, consoante autoriza o artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil: “
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
”.

Dessa forma, ao sopesar as circunstâncias presentes nos autos, não se está a isentar a agravada do pagamento das custas judiciais e da taxa, mas sim a buscar uma solução adequada e razoável para a questão diante do caso concreto, sem criar impedimento de acesso ao Poder Judiciário.

Essas, as razões por que nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024